Tribunal: TJMT
Processo: 1026695-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026695-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA CRUZ MATOS - CPF: 045.818.831-05 (INTERESSADO), K. R. F. R. - CPF: 068.790.311-45 (INTERESSADO), I. S. D. S. A. - CPF: 055.164.431-13 (INTERESSADO), GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 060.406.211-76 (INTERESSADO), GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 068.576.011-19 (INTERESSADO), LUCAS TAVARES MENEZES - CPF: 057.370.301-99 (PACIENTE), juizo da comarca de Rosario Oeste (IMPETRADO), ALEXSANDRO MARQUES DE ABREU - CPF: 036.737.961-94 (INTERESSADO), THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO - CPF: 007.268.631-65 (INTERESSADO), SUELLEN PULQUERIO DA SILVA - CPF: 063.446.931-26 (INTERESSADO), SIDNEY BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 021.187.671-29 (INTERESSADO), ROSELI APARECIDA DE GODOIS - CPF: 012.024.141-25 (INTERESSADO), PATRICIA SOUZA PENHA - CPF: 040.539.461-66 (INTERESSADO), NILSON MARQUES GODOIS - CPF: 704.068.841-70 (INTERESSADO), MARLON ANZIL DA SILVA - CPF: 032.753.031-63 (INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA - CPF: 703.677.421-52 (INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO BUENO ORMOND CAVALCANTE - CPF: 063.504.891-44 (INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 703.632.251-96 (INTERESSADO), LUCAS TAVARES MENEZES - CPF: 057.370.301-99 (INTERESSADO), LORRAN APARECIDO DEL NEGRO CARDOSO XAVIER - CPF: 042.482.051-06 (INTERESSADO), KETILLY RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.633.711-76 (INTERESSADO), JUCELIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 031.927.371-74 (INTERESSADO), JOEFFERSON DE ALMEIDA SOARES - CPF: 036.582.851-33 (INTERESSADO), JEFERSON MICHEL SOUZA DA SILVA - CPF: 067.168.831-69 (INTERESSADO), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 068.668.471-09 (INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (INTERESSADO), FABRICIO DA SILVA - CPF: 033.096.211-62 (INTERESSADO), EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA - CPF: 047.887.271-29 (INTERESSADO), EMANOEL DA SILVA CAMARGO - CPF: 040.264.531-62 (INTERESSADO), ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.663.421-93 (INTERESSADO), EDUARDO FERNANDO DA SILVA - CPF: 876.505.251-04 (INTERESSADO), ALISSON THIAGO DA SILVA RAMOS RONDON (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Operação “devastate”. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Contemporaneidade configurada. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Medidas cautelares diversas inadequadas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no âmbito de operação policial destinada a investigar a atuação de facção criminosa. A impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) falta de contemporaneidade entre os fatos e a medida constritiva; (iii) inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (iv) presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, pleiteando, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está lastreada em fundamentação concreta e guarda contemporaneidade com os fatos investigados; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos da investigação, individualizando a conduta do paciente e ressaltando seu suposto papel na organização criminosa, atende aos requisitos de fundamentação previstos no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e no artigo 315 do Código de Processo Penal.

4. Nos crimes de natureza permanente, como o tráfico e a associação para o tráfico, a contemporaneidade deve ser aferida à luz da continuidade da conduta delitiva e do risco à ordem pública, não se restringindo à simples contagem temporal entre os fatos investigados e a decretação da medida cautelar.

5. A necessidade de conter ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa insere-se no conceito de garantia da ordem pública, configurando fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizam a medida, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

7. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade, em tese, evidenciada pela suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a proteção da ordem pública.

IV. Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A individualização da conduta e a indicação de elementos concretos legitimam a prisão preventiva nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 315 do Código de Processo Penal. 2. Nos crimes de natureza permanente, a contemporaneidade da prisão deve ser aferida também à luz da persistência da conduta delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se incabíveis quando insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 95.024/SP, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14.10.2008; TJMT, HC n. 1023282-96.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 25.7.2025; TJMT, HC n. 1020978-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Vitoria Caroline Mendes Campos Almeida, em favor de
Lucas Tavares Menezes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, imputados ao paciente e a outros 25 (vinte e cinco) corréus, no âmbito da operação “Devastate”, que investiga organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada.

A impetrante alega, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) falta de contemporaneidade entre os fatos investigados (novembro/2024) e a decretação da prisão (agosto/2025); (iii) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iv) condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito).

Pleiteou, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (Id. n. 305774859).

A liminar foi indeferida (Id. n. 306056856).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com base em investigação que identificou o paciente como suposto responsável por buscar entorpecentes para integrante, em tese, da organização criminosa conhecida como
“
Docinho
”
, conforme mensagens interceptadas entre ambos (Id. n. 307172894).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem (Id. n. 309287858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

A controvérsia cinge-se à legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Lucas Tavares Menezes.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão proferida no Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032, que decretou a custódia cautelar do paciente:

“(...) 1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial foi instaurado a partir da análise de dados telemáticos extraídos mediante utilização do software CELLEBRITE, conforme laudo n.o 214.2.16.9067.2025.004753-A01, com autorização judicial número 1000032-35.2025.8.11.0032, tratando-se do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, pois a mesma organiza, guarda e abastece os faccionados e região com entorpecentes. Tal autorização judicial teve origem com a investigação em desfavor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, sendo acusada na participação do homicídio de Jaime Mateus Pereira Ormonde.

Na extração de dados, é possível verificar que ‘Docinho’ manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes, possibilitando, através de análise, cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapeando toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico de drogas na região.

(...)

De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada gerente (ID. 202127314 – fls. 02), suposta responsável da Orcrim pela cidade de Rosário Oeste/MT e região; sendo possível identificar, através das investigações a cadeia hierárquica da associação criminosa, estruturada em ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 202127323 – fls. 26/34) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM (ID. 202127323 – fls. 47 e ss), afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo divide-se de forma hierárquica, composta ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e por fim os ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados
:

(...) Representado LUCAS TAVARES MENEZES, alcunha ‘LT’, realiza buscas de mercadoria (drogas) para ‘docinho’, pelas investigações identificado através de mensagens entre ambos (ID. 202127323 – fls. 162; ID. 202127323 – fls. 160/162).

(...)

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito, bem como se verifica em ID. 202127323 – fls 173, em transcrição de mensagens onde mencionam que ‘
quem manda no Estado é o Comando
’
.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho.

(...)

Nesse sentido, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados integram organização criminosa estabelecida neste Estado, especificamente nos municípios acima indicados, configurando o crime insculpido nos artigos 33 e 35, descritos na Lei 11.343/2006.

Outro fato de registro é que a facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, posto que mesmo com integrantes presos, ainda se mantem em atividade delitiva. Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

(...)

Verifica-se ainda que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (...) 16. LUCAS TAVARES MENEZES (...)

Ante o exposto, nos termos do
art. 240, §1o, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e §2o, do CPP
,
DEFIRO
o pedido de
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e PESSOAL
, da seguinte pessoa, nos seguintes endereços: (...) 16. LUCAS TAVARES MENEZES · Alcunha: ‘LT’ · CPF: 057.370.301-99 · Nascimento: 09/05/2000 · Filiação: Tatiane Karina Tavares Vilela E Flývio Alves Menezes · Endereço: Rua Treze De Junho. Bairro São José, Nobres/MT LOCALIZAÇÃO - 14.72431,-56.33438 (...)

Ainda,
DEFIRO
a
quebra do sigilo telefônico de dados de celulares eventualmente apreendidos em poder dos investigados durante a execução da ordem de busca e apreensão,
para acesso e extração de dados em relatório, de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio) (...)” (Id. n. 305774862).

Inicialmente, a impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva. Todavia, verifica-se que a decisão de fato se ampara em elementos concretos extraídos da investigação, que individualizam a conduta do paciente ao indicar seu suposto papel de buscar entorpecentes para integrante identificada como “Docinho”, apontada como gerente da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Além da individualização, o Juízo impetrado realçou a gravidade concreta da atuação do grupo criminoso, que mesmo com integrantes presos, supostamente mantinha-se em plena atividade. Portanto, não se trata de fundamentação genérica, mas de motivação vinculada a dados concretos, em conformidade com o artigo 315 do Código de Processo Penal e o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

(...) 3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com base em elementos individualizados que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os arts. 312 e 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988 (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1023282-96.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 25 de julho de 2025; data de publicação: 25 de julho de 2025).

Quanto à suposta falta de contemporaneidade entre os fatos (novembro/2024) e a decretação da prisão (agosto/2025), importa frisar que, em crimes de natureza permanente, como tráfico e associação para o tráfico, a aferição da atualidade da prisão deve considerar a persistência do risco e a continuidade da atuação criminosa.

A jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal é firme nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ‘OPERAÇÃO KRAKEN’ - PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉUS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL - PACIENTE QUE EXERCE PAPEL DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - INVESTIGAÇÃO COMPLEXA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

(...) 3. Em crimes de natureza permanente, como organização criminosa e associação para o tráfico, a contemporaneidade deve ser avaliada sob a ótica da persistência da conduta criminosa até data próxima à decretação da prisão, não se restringindo à mera contagem temporal entre a data dos fatos e a decretação da medida cautelar.

4. Tratando-se de investigação complexa, envolvendo organização criminosa com múltiplos agentes e ramificações, é natural que haja um lapso temporal entre a colheita de elementos probatórios e a decretação da prisão preventiva, sem que isso configure, por si só, falta de contemporaneidade (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1020978-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

No caso, a prisão foi decretada no contexto da operação “Devastate”, voltada a desarticular suposto grupo em atividade. Logo, o requisito da contemporaneidade resta atendido.

A segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da atuação da organização criminosa e do risco de reiteração delitiva. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC 95.024/SP, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, j. 14.10.2008).

Adiante, a impetrante sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, circunstâncias que, em tese, afastariam a necessidade da prisão preventiva. Todavia, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais condições pessoais, isoladamente consideradas, não bastam para obstar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento por meio do Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Do mesmo modo, o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não merece guarida. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada pela suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas revelam a insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública.

Como bem destacou o juízo de origem, “a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas” (Id. n. 305774862, p. 12).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Lucas Tavares Menezes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025